Tribunal: TJBA
Processo: 8069095-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069095-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J. V. D. S. M. e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO, PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES, RODRIGO SA HAGE DE BAPTISTA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTINUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e recurso adesivo manejado por beneficiário menor, representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 de suporte, alegou ter sido surpreendido com o cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento multidisciplinar intensivo baseado em Terapia ABA, sem observância do prazo adequado de notificação e sem oferta de alternativa de migração. A sentença determinou o restabelecimento definitivo do contrato e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano coletivo por adesão de beneficiário em tratamento continuado é abusivo; (iii) determinar a existência e extensão dos danos morais decorrentes da conduta da operadora; e (iv) verificar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, ainda que haja administradora de benefícios intermediando a contratação.

4. A AMIL figura como responsável pela prestação dos serviços assistenciais e participou diretamente do ato de rescisão contratual que originou a demanda, evidenciando sua legitimidade passiva.

5. Embora a Resolução Normativa nº 195 da ANS admita a rescisão imotivada de contratos coletivos após doze meses de vigência, tal prerrogativa encontra limites nos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. O relatório médico juntado aos autos comprova que o autor é portador de TEA nível 3 de suporte e necessita de tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, sendo a interrupção abrupta da terapêutica potencialmente lesiva à sua saúde e desenvolvimento.

7. O Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ assegura a continuidade do tratamento médico indispensável mesmo após rescisão contratual, até a efetiva alta médica, desde que mantido o custeio das mensalidades pelo beneficiário.

8. A operadora não comprovou a oferta adequada de migração para plano individual ou familiar sem carência, em descumprimento ao dever previsto no art. 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

9. O cancelamento unilateral do plano durante tratamento essencial viola os deveres anexos de informação, cooperação e lealdade contratual, configurando prática abusiva.

10. A ameaça de interrupção de tratamento médico indispensável a menor com deficiência severa ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa.

11. O valor fixado na sentença revela-se insuficiente diante da gravidade da conduta, da hipervulnerabilidade do autor e do caráter pedagógico da indenização, justificando a majoração para R$ 15.000,00.

12. A improcedência de pedido acessório e eventual de reembolso de despesas médicas não descaracteriza o êxito substancial do autor na demanda, caracterizando hipótese de sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

13. Os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela ré, com majoração para 15% sobre o valor da condenação, incluídos os honorários recursais.

14. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a indenização devem observar os critérios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO.

15. Preliminar rejeitada. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, 300 e 931; CC, arts. 389 e 421; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; Lei nº 14.905/2024; Resolução Normativa ANS nº 195; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; STJ, AgInt no AREsp nº 2.749.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.725.609/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2024; STJ, AREsp nº 2.602.054/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.06.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8067819-57.2024.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJEN 27.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006335-26.2024.8.05.0103, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, publ. 15.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0001239-95.2011.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 26.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo n.º 8069095-26.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelada Adesiva
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
e como Apelado/Apelante Adesivo
J.V.D.S.M.
(representado por ALINE DE SOUZA PENA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora